Tribunal: TJDFT
Processo: 0729733-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. A forma de agir da ré, que adquiria peças e produtos nas lojas fornecedoras e colocava as faturas das suas compras não autorizadas e destinadas ao seu locupletamento entre as faturas normais para pagamento pela empresa para a qual trabalhava, configura o crime de estelionato, pois evidencia a existência do dolo preordenado de obter lucro indevido, que ficou caracterizado na situação analisada, principalmente pela existência de um modus operandi em continuidade delitiva.
3. Recurso desprovido.